Tribunal: TJDFT
Processo: 0735757-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735757-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JOSE ROBERTO ARRUDA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA D E S P A C H O Trata-se de reclamação formulada por JOSÉ ROBERTO ARRUDA, em face da decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que determinou o prosseguimento da ação de improbidade administrativa n. 0052807-83.2014.8.07.0018, em eventual ofensa à decisão proferida por esta Relatoria no âmbito da reclamação n. 0715608-25.2023.8.07.0000, que determinou a suspensão da referida ação de improbidade administrativa “até a apreciação, por parte do juízo da 7a Vara Criminal dos áudios e vídeos (gravações ambientais) acima referenciados OU até que se ultime o julgamento da presente reclamação”. Requer, assim, a concessão da antecipação de tutela recursal, inaudita altera pars. Contudo, considero prudente aguardar a vinda das informações, a fim de apurar melhor os fatos para formação de convicção. Nesse contexto, determino: 1) Requisitem-se informações do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a serem prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I do CPC e do art. 198, inc. II do RITJDFT. 2) Determino as citações do Distrito Federal e do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, por intermédio de seus respectivos representantes legais, para que apresentem contestações, nos termos do art. 989, inc. III do CPC e do art. 198, inc. IV do RITJDFT. 3) Oficie-se, COM URGÊNCIA, ao Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de setembro de 2023 21:37:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador